Tribunal: STF
Processo: ARE 1360473
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ART. 5º, INCISO I DA LEI ESTADUAL N. 14.937/03 - LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA - ART. 24, § 3º DA CR/88 - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - PRESCINDIBILIDADE DE PTA - NULIDADE DA CDA AFASTADA - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - MULTA DE 50%. - A teor do disposto no art. 5º, inciso I da Lei Estadual n. 14.937/03, o credor fiduciário e o devedor fiduciante respondem solidariamente pelo pagamento do IPVA. - É plena a competência supletiva do Estado-membro para legislar sobre direito tributário ante a ausência de normas gerais baixadas pela União, com fulcro no art. 24, inciso I, § 3º da CR/88. - Nos casos de lançamento direto, como ocorre com o IPVA, o processo administrativo somente se instaura quando o contribuinte, regularmente notificado, impugna o lançamento do imposto, de modo que prescindível a instauração de PTA. - Não é nula a CDA que preenche os requisitos legais nos termos do art. 2º, § 5º da Lei Federal n. 6.830/80, discriminando não só a origem, a natureza e o fundamento do crédito exequendo, como também o termo inicial, a forma de cálculo dos juros de mora e demais encargos legais, razão pela qual de se prestigiar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade com fulcro no art. 204 do CTN. - Optando o Devedor do IPVA pelo pagamento a posteriori, ou seja, após a ação fiscal, nos termos do inciso I, do §1º do art. 12 da Lei Estadual n. 14.937, de 2003, o valor da multa será de 50%” (fl. 1, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 102, as als. a e b do inc. III do art. 146, o inc. III do art. 155 e o inc. II do art. 156 da Constituição da República. Argumenta que “a imputação de responsabilidade ao Recorrente padece de nulidade tendo em vista o fim do contrato de alienação fiduciária, não havendo mais nenhuma responsabilidade do Recorrente com os supostos débitos provenientes do veículo, e sim ao arrendatário, real proprietário, como sucessor tributário” (fl. 4, e-doc. 15).



    Ressalta que “o credor fiduciário não reúne nenhum dos poderes da propriedade do veículo automotor no curso do contrato de financiamento e alienação fiduciária, não sendo assim considerado proprietário, e, mesmo que eventualmente a dívida não for paga, não poderá se tornar proprietário por expressa vedação legal, vestindo-lhe única alternativa para que se proceda a alienação a terceiros e arrecade o valor correspondente em pecúnia” (fl. 12, e-doc. 15).



    Assinala que, “devido ao financiado exercer com exclusividade a posse DIRETA, o USO e o DOMÍNIO do bem, as despesas advindas do veículo objeto do financiamento fiduciário, como IPVA, taxas, seguros, guinchos, taxas, devem ser de responsabilidade do financiado (e não da Instituição Financeira) devido a esse domínio exercido, adquirido pela natureza do contrato fiduciário” (fl. 14, e-doc. 15).



    3. Em 3.6.2016 o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou o sobrestamento do presente recurso até julgamento do Tema 685 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (fl. 8, e-doc. 17).



    4. Em 5.2.2021, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o v. acórdão violou os dispositivos constitucionais (arts. 146, III, 'a’ e ‘b’, 155, III, da CF) e tenta dar aplicação inconstitucional (afronta ao pacto federativo) de lei local (arts. 4º, e 5º, I, da Lei nº 14.937/03) em detrimento dos artigos 1.225, I, 1.228, 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-B, todos do Código Civil, e artigos 110, 121, I e II, do Código Tributário Nacional” (fl. 4, e-doc. 20).



    Salienta que “a r. decisão olvidou-se que, para realizar o juízo de admissibilidade no presente caso sobrestado sobre a temática nº 685, deveria ter encaminhado – necessariamente – à Câmara Julgadora deste E. TJ/MG a fim de que realizasse juízo de adequação ou retratação” (fl. 5, e-doc. 20).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo (fls. 11-12, e-doc. 20). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Como assentado na decisão agravada, a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares, nos seguintes termos:



    “Tratando-se de alienação fiduciária de veículo, como ocorre no presente caso, é inegável que o credor fiduciário, até o adimplemento da obrigação, é quem detém a propriedade do automotor, figurando, por óbvio, como sujeito passivo na obrigação tributária concernente ao recolhimento de IPVA (...) 



    Nesse sentido, o art. 5º, inciso I da Lei Estadual n. 14.937/03 estabelece que o devedor fiduciante responde solidariamente com o proprietário, qual seja, o credor fiduciário pelo pagamento do IPVA (...)



    Dessa forma, é evidente a legitimidade passiva do apelante para figurar no polo passivo do executivo de origem (...)



    E nem se invoque, aqui, a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 14.937/03, visto a competência supletiva plena do Estado-membro legislar sobre direito tributário nos termos do art. 24, inciso I, § 3º da CR/88, ante a ausência de normas gerais baixadas pela União” (fls. 3-10, e-doc. 9). 



    Para rever as decisões das instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do IPVA até o encerramento do contrato de alienação fiduciária, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR RESOLUÇÃO DO TEMA 1.153 DE REPERCUSSÃO GERAL: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.327.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    Confiram-se os seguintes julgados, nos quais se discute a responsabilidade tributária solidária no recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA de automóveis financiados, com alienação fiduciária em garantia: ARE n. 1.333.835/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 30.8.2021; ARE n. 1.337.844/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.8.2021; ARE n. 1.331.855/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2021; ARE n. 1.330.500/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.8.2021; ARE n. 1.333.309/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.7.2021; e ARE n. 1.334.000/MG, de minha relatoria, DJe 27.7.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora